Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TERMO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. DATA EM QUE INEQUIVOCAMENTE OS COMPANHEIROS PASSARAM A ASSUMIR TAL CONDIÇÃO PERANTE A SOCIEDADE.
1. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, [É] reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), isto é, a intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio).
3. Constatado, no caso concreto, que os elementos de prova produzidos nos autos evidenciam que o relacionamento afetivo mantido entre o falecido genitor dos réus e a autora não se limitou a um mero namoro ou, conforme afirmado, a um “namoro qualificado pela coabitação”, porquanto se comportaram perante a sociedade como pessoas que tinham a intenção de constituir família, mostra-se impositivo o reconhecimento da união estável.
4. Observado que, somente a partir do momento em que a autora e o falecido genitor dos réus passaram a conviver no mesmo imóvel, foram afastadas quaisquer dúvidas a respeito da intenção de constituição de família, ficando inequivocamente caracterizada a publicidade em relação à intenção de constituir família, deve ser este o marco inicial para fins de reconhecimento da união estável.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.